Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-71.2025.8.11.0038
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000203-71.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.901.591-73 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA - CPF: 001.655.261-06 (ADVOGADO), VANESSA DE MELO MARTINS - CPF: 064.490.231-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE MELO MARTINS - CPF: 064.490.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Utilização de motocicleta para entrega. Confissão parcial. Reincidência. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado afastado. Perdimento de veículo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta

pelo acusado

contra sentença que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de 933 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O recorrente postula: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação para uso pessoal; (
iii
) redução da pena e fixação de regime menos gravoso; (
iv
) restituição da motocicleta utilizada no crime à sua genitora; e (v) revogação da prisão preventiva. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com decretação do perdimento do veículo utilizado no crime.

Ii
. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação para posse para uso pessoal; (
iii
) verificar se a pena aplicada comporta redução e se é possível a fixação de regime inicial mais brando; (
iv
) determinar se a motocicleta

utilizada no transporte da droga deve ser restituída à genitora do réu; e (v) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva após a condenação.

Iii
. Razões de decidir

3.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada por laudo definitivo que atestou 460g de cocaína e demais provas documentais da apreensão da droga.

4.

A autoria delitiva do apelante encontra respaldo em confissão parcial, no flagrante, nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais e no relatório de investigação que demonstra o uso habitual da motocicleta para entrega de drogas em sistema de “delivery”.

5.

A tese de uso próprio é infirmada pela

considerável

quantidade da droga, pelo deslocamento intermunicipal para aquisição, tentativa de fuga e comportamento típico de quem busca evitar o flagrante, além da inexistência de elementos materiais que indiquem uso pessoal.

6.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 8 anos de reclusão, encontra-se fundamentada na elevada culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

7.

A agravante da reincidência é corretamente aplicada, pois o apelante ostenta condenações anteriores definitivas por crimes patrimoniais, o que agrava sua responsabilidade penal, independentemente da natureza distinta do delito anterior.

8.

O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, diante da reincidência e da comprovada dedicação habitual ao tráfico, com uso de veículo para distribuição e intensa movimentação de usuários na residência do réu.

9.

O regime inicial fechado é obrigatório, em virtude da pena superior a 8 anos (CP, art. 33, § 2o, "a") e da ausência de elementos que autorizem mitigação no momento do julgamento, sem prejuízo da análise da detração na fase de execução penal.

10. Como não confere alteração imediata,

o

pedido de detração penal deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
.

11.

O pedido de restituição da motocicleta não merece acolhimento, pois o bem foi utilizado diretamente na prática delitiva e é objeto de perdimento como efeito automático da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 243,

parágrafo único, da CF/1988, sendo irrelevante o registro formal em nome de terceiro não comprovadamente de boa-fé.

12.

A manutenção da prisão preventiva se justifica, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução, é reincidente e os fundamentos da custódia foram reforçados com a condenação, sendo legítima a negativa de recorrer em liberdade, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Iv
. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de significativa quantidade de droga, aliada a provas da prática habitual do tráfico, autoriza a condenação pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mesmo na ausência de flagrante de comercialização.

A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do tráfico quando as provas indicam destinação comercial da substância.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando negativadas, com base concreta, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A reincidência, ainda que por crime distinto, é agravante legítima e não exige identidade de tipo penal.

O tráfico privilegiado exige cumulativamente a primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo indevido quando ausentes tais requisitos.

O perdimento de veículo utilizado para tráfico de drogas é efeito automático da condenação e pode ser decretado pelo Tribunal, mesmo que a sentença tenha sido omissa.

A manutenção da prisão preventiva após a condenação é legítima quando persistem os fundamentos da custódia cautelar e a condenação reforça sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP,

arts
. 59, 61, I, 91, II, “b”, e 33, § 2o, “a”; CPP, art. 387, § 2o; Lei n. 11.343/2006,

arts
. 33, caput, e § 4o, 42, 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

AREsp

n. 2.522.014/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STF, RE n. 638.491, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.06.2020 (Tema 647); TJMT,

ApCrim

n. 0008934-88.2019.8.11.0004, rel. Des. Marcos Machado, j. 05.05.2020; TJMT,

ApCrim

n. 1030697-61.2024.8.11.0002, rel. Des. Juanita Cruz da Silva

Clait

Duarte, j. 17.12.2025; TJMT, IUJ n. 101.532/2015, Enunciados n. 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Edilson

d
a Silva Oliveira

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

1000203-71.2025.8.11.0038
, pelo Juízo

da

Vara

Única

da Comarca de

Guiratinga
/
MT,

que o

conden
o
u

pela prática do crime de tráfico de droga à pena de

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime fechado,

e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do

salário mínimo

vigente à época dos fatos.

A corré

Vanessa

foi condenada à pena de

06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial

semiaberto
, além de

600 (seiscentos) dias-multa
, mas não recorreu.

O apelante
, forte nas razões

vistas no

ID

318745015
,

requer

(i
)

a
bsolvição por insuficiência probatória;

(
ii
)

s
ubsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei n
.

11.343/2006;

(
iii
) a
plicação da pena mínima e revisão do regime inicial;

(
iv
) r
estituição da motocicleta apreendida à sua genitora;

(v)

Revogação da prisão preventiva.

O

Ministério Público
,

n
as contrarrazões que estão no ID

318745021
, postula o desprovimento do presente recurso.

Nesta

instância revisora, a

Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID

325324374
,

manifestou pelo “
pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso na parte em que postulada a revisão da pena-base, e pelo DESPROVIMENTO do apelo no tocante à matéria remanescente, COM A DECRETAÇÃO DO CONFISCO do veículo Honda CG 160 FAN, de cor vermelha, ano 2023, placa SPE1F65.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID

318744892
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI

No 11.343/06)

Consta das investigações que no dia 17.01.2025, por volta de 16h00min, em via

pública, na BR MT-248, rodovia que liga São José dos Quatro-Marcos a este Município de

Araputanga/MT, os denunciados VANESSA DE MELO MARTINS e EDILSON DA SILVA

OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, agindo com unidade de desígnios e identidade de

propósitos, transportavam, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros,

substância entorpecente, consistente em 01 (uma) porção de 460g (quatrocentos e sessenta gramas)

contendo COCAÍNA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide

material vinculado ao Termo de Apreensão de ID. 183900728 e constatação de droga preliminar ID.

183900729 e Laudo Pericial definitivo ID. 183901276).

FATO 02 – DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Extrai-se dos autos, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados

VANESSA DE MELO MARTINS e EDILSON DA SILVA OLIVEIRA, de forma consciente e

voluntária, desobedeceram a ordem legal emanada pela autoridade competente para exercê-la (vide

auto de resistência e declarações dos policiais militares).

DA NARRATIVA FÁTICA

Emerge do caderno policial que, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava

fiscalização na BR MT-175, na saída da cidade de Araputanga em direção a São José dos Quatro

Marcos, quando avistaram uma motocicleta que parou bruscamente na lateral da rodovia ao perceber

o ponto de fiscalização. Nesse momento, observaram que o indivíduo que estava na garupa da

motocicleta arremessou uma sacola verde na vegetação às margens da estrada.

Imediatamente, os agentes se dirigiram ao local e abordaram os suspeitos,

identificando o condutor como sendo EDILSON DA SILVA OLIVEIRA e a acompanhante a

denunciada VANESSA DE MELO MARTINS. Durante a revista pessoal, nada foi encontrado.

Ato contínuo, os agentes localizaram a sacola arremessada no mato, constatando se tratar de cocaína, o que foi posteriormente confirmado por meio de Laudo Pericial, que atestou a presença de 460g (quatrocentos e sessenta gramas) para referida substância, conforme Laudo Pericial definitivo de ID. 183901276. Infere-se que, quando encontraram o volume contendo entorpecentes, os agentes deram voz de prisão aos suspeitos, momento em que tentaram se

evadir do local a pé, de modo que desobedeceram a ordem legal e não permitiram a abordagem pacífica, sendo necessário o uso da força moderada para contê-los e algemá-los (conforme se denota dos Auto de Resistência de ID. 183900725 e declarações dos agentes). Levados para a autoridade policial, EDILSON DA SILVA OLIVEIRA confessou que ele e VANESSA DE MELO MARTINS haviam se deslocado até a cidade de Mirassol D’Oeste para buscar a droga, com a intenção de distribuí-la para usuários neste município de Araputanga. Depreende-se do Relatório de Investigação n.o 2025.13.985 (ID. 183901264) que o denunciado estava sendo monitorado pela Polícia Civil, sendo confirmado que o suspeito estava comercializando drogas no local, usando a motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, placa SPE1F65, para distribuir entorpecentes em outros pontos da cidade.

[...]

A defesa do apelante postula ab
solv
ição
, sob o argumento de

ausência de provas do exercício da mercancia,

que apenas

a quantidade de droga não seria suficiente para caracterizar o tráfico.

O pedido não merece acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada

pelo

Laudo Pericial Definitivo (ID

318744876
), que confirmou a apreensão de 460g (quatrocentos e sessenta gramas) de

cocaína

(pasta-base), pelo

termo de exibição

e

a
preensão (ID 318744428)
, auto de exame de constatação preliminar (ID

318744429
)

e demais elementos probatórios dos autos.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito do apelante

ter

negado a prática do comércio malsão, asseverando que

é

usuário, o
s

policiais militares que participaram da ocorrência foram firmes e coerentes em afirmar a ocorrência da traficância.

Aliás,

o

conjunto probatório converge de forma harmônica e coesa
. O flagrante comprovou que n
o dia 17/01/2025, durante fiscalização na BR MT-175, policiais militares avistaram motocicleta conduzida por

E
dilson, com

V
anessa

na

garupa, que parou bruscamente ao perceber o bloqueio policial.

Vanessa

arremessou uma sacola verde na vegetação, posteriormente localizada contendo a droga.

Além disso, os depoimentos policiais foram firmes e coerentes nas duas fases processuais. O policia
l

militar

Caio Henrique Marinho

Falchione

Moreira

fo
i

ouvido na fase inquisitorial, enquanto o policial Aldir Ivo

Ehle

Nodari

além de prestar depoimento extrajudicial,

prestou depoimento em juízo. Todos relataram de forma uniforme as circunstâncias do flagrante, confirmando a conduta do apelante e da corré.

Como se sabe,

é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais

não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante,

com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

E como se não bastasse, e
m sede policial (ID 318744442),

o apelante

Edilson

admitiu que foi até Mirassol D'Oeste com

Vanessa

para buscar a droga, afirmando que receberia parte para consumo próprio. Posteriormente, em juízo, modificou sua versão, alegando desconhecimento do transporte da substância entorpecente.

Por oportuno, destaca-se que

o

Relatório de Investigação n
.

2025.13.985 demonstra que

Edilson

já era monitorado pela Polícia Civil por comercializar drogas na cidade de Araputanga/MT, utilizando a motocicleta Honda Titan para distribuição de entorpecentes em sistema de "delivery". Havia intensa movimentação de usuários em sua residência.

Ademais, a
mbos os acusados tentaram evadir-se do local após o arremesso da sacola, comportamento incompatível com quem desconhece a ilicitude da conduta.

Desse modo, a

versão apresentada pelo apelante, de que era mero usuário e desconhecia o transporte da droga, ou que apenas dava carona à corré, não resiste ao cotejo probatório. A confissão extrajudicial, embora parcialmente

escusatória
, confirma sua participação consciente no transporte intermunicipal do entorpecente.

A propósito, a

apreensão

de substância entorpecente na posse

do apelante
, aliada

à
s

investigações pretéritas em razão da prática habitual do tráfico
,

comprova

a traficância
. Tais elementos, isoladamente considerados, poderiam não configurar o crime de tráfico, mas, quando somados ao contexto probatório e à natureza da apreensão, constituem

provas

da destinação comercial da droga, revelando-se incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

Por oportuno, destaca-se

que

para configurar o delito do art. 33,

caput

da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,

tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que

Edilson

é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é

cediço

que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Aliás, n
o caso concreto, inexiste qualquer elemento que autorize a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas. A tese de uso próprio não encontra amparo no conjunto probatório. A quantidade apreendida —

460 gramas de cocaína

— revela-se

considerável
, destoando do padrão de consumo, ainda que habitual ou crônico, de qualquer usuário.

Ademais,

a
s circunstâncias da ação também afastam, com veemência, qualquer possibilidade de uso pessoal. O deslocamento intermunicipal com o objetivo de buscar entorpecente, o comportamento suspeito de freada brusca ao avistar a fiscalização, seguido do arremesso da sacola contendo a droga e da tentativa de fuga, são típicos de quem busca evitar o flagrante. Tais condutas não se coadunam com a postura de mero usuário, mas sim de quem exerce atividade ilícita de tráfico.

Ainda, as condições pessoais e antecedentes criminais do réu agravam a situação fática.

Edilson

possui múltiplas condenações por crimes patrimoniais, encontrava-se em regime semiaberto com monitoramento por tornozeleira eletrônica no momento do fato, e já era investigado por tráfico de drogas, sendo inclusive flagrado

em diligências anteriores utilizando a mesma motocicleta para entrega de substâncias entorpecentes. Havia, inclusive, registro de intensa movimentação de usuários em sua residência, o que corrobora a finalidade comercial da droga apreendida.

Por fim, inexiste prova minimamente aceitável da alegada destinação para uso pessoal. Não foi produzido exame toxicológico, tampouco há nos autos elementos materiais que indiquem o uso, como objetos de consumo, testemunhos nesse sentido ou circunstâncias que apontem para essa hipótese. A alegação do apelante, feita de forma isolada e contraditória em relação à sua confissão extrajudicial, é manifestamente insuficiente para afastar o conjunto robusto de indícios que apontam para o tráfico.

Se isso não bastasse,

como dito anteriormente
, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos
.

Por outro lado, depreende-se

que

o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida

pelo

apelante

Magno
, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia
.

Desse modo
,estando demonstrado o envolvimento

dele

com o
s

entorpecente
s

apreendido
s
, deve ser mantida

a

sua condenaçãopelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

Noutro turno, a defesa

alega que a pena aplicada é desarrazoada, argumentando que “
fixando pena-base em 8 anos por valorações negativas infundadas. A primariedade específica em drogas e a dependência química tornam a culpabilidade neutra, conforme art. 59 do Código Penal. A quantidade de droga atende ao uso pessoal, sem balança, dinheiro, apetrechos ou contatos que sugiram tráfico. A sentença exagera as circunstâncias, violando proporcionalidade. A defesa requer redução ao mínimo de 5 anos, com regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. A ausência de prova de comercialização e a condição de usuário reforçam a injustiça da pena. A reforma é necessária para adequar a sanção à realidade do apelante.
”

Além disso, a
duz

que

“
A agravante de reincidência é indevida, pois os antecedentes de Edilson são por furtos e roubos motivados pelo vício, não por tráfico. A sentença exagera ao

considerálos

dedicação criminosa, ignorando que refletem dependência, não comércio. Pelo art. 59 do Código Penal, a reincidência deve ser proporcional, e aqui não justifica aumento de 1/6.
”

Embora a fundamentação recursal careça de especificidade quanto aos pontos que pretende reformar, procedo à análise da dosimetria aplicada, em prestígio aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse desiderato,

para melhor análise do pleito

do apelante
, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

I. Do acusado EDILSON DA SILVA OLIVEIRA: 1a Fase – Fixação da Pena-Base (Art. 59 CP e Art. 42 da Lei 11.343/06): a) Culpabilidade: Elevada. O fato de o réu estar sob monitoramento eletrônico por crime grave e violar as condições da prisão, praticando crime de tráfico, agrava sobremaneira a sua culpabilidade. b) Antecedentes: Desfavoráveis. O réu é portador de maus antecedentes diante da ação penal n. 0000790-96.2018.8.11.0025 transitada em julgado. c) Conduta Social: Não há elementos suficientes para valorar negativamente para além dos antecedentes. d) Personalidade do agente: Não há elementos suficientes para valorar negativamente para além dos antecedentes.

E

)

Motivos do crime: Lucro fácil, comum ao tráfico de drogas. f) Circunstâncias do Crime: Extremamente desfavoráveis. A quantidade de cocaína apreendida (460g) é muito expressiva. O crime foi cometido utilizando motocicleta para "distribuir entorpecentes em outros pontos da cidade" (delivery), o que revela organização. g) Consequências do Crime: graves, mas inerentes ao tipo. h) Comportamento da Vítima: Não se aplica. Diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), fixo a pena-base acima do mínimo legal. Fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. 2a Fase – Agravantes e Atenuantes (Art. 61 e 65 CP): Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), já que foi condenado definitivamente por roubo na ação penal n. 1003507-59.2021.8.11.0025. Não vislumbro atenuantes. Aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da agravante. Pena provisória: 8 (oito) anos de reclusão + 1/6 = 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Pena de multa: 800 (oitocentos) dias-multa + 1/6 = 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. 3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição de Pena (Art. 33, § 4o e Art. 40 da Lei 11.343/06): Não há outras causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, rechaçado o privilégio. Pena Definitiva para EDILSON DA SILVA OLIVEIRA: Torno a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

[...]

Na primeira fase
, a

pena-base foi fixada em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, com fundamento na valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, todas com gravidade concreta acentuada.

A

culpabilidade

revelou-se elevada, pois

o
apelante
, mesmo sob monitoramento eletrônico e em regime semiaberto, praticou novo crime, demonstrando desrespeito à ordem jurídica e descaso com a oportunidade de ressocialização. Os

antecedentes

são desfavoráveis, evidenciados por condenações definitivas por crimes graves (roubo). As

circunstâncias do crime

também são extremamente negativas: transporte intermunicipal de 460g de cocaína, utilização de motocicleta em sistema de “delivery”, e investigação prévia que apontava intensa movimentação de usuários em sua residência, caracterizando ponto de venda.

A majoração de 3 anos acima do mínimo legal (de 5 para 8 anos) representa

algo mais benéfico que aplicar a fração de

1/8

sobre o intervalo da pena

[fração admitida pelo STJ]
,

e

plenamente justificável diante da gravidade concreta dos vetores negativados.

Dessa forma, a fixação da pena-base mostrou-se fundamentada, proporcional e adequada à conduta praticada, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

Com relação

a segunda fase
,

o

apelante alega que a agravante da reincidência

é

indevida, pois seus antecedentes derivariam do vício em drogas e não seriam específicos em tráfico.

Sem razão.

O art. 61, inciso I, do Código Penal estabelece como circunstância agravante "a reincidência", sem fazer qualquer distinção entre reincidência específica ou genérica. O legislador adotou uma abordagem ampla, reconhecendo que a reincidência, independentemente da natureza dos crimes cometidos, representa maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente.

Se o legislador pretendesse restringir a agravante apenas à reincidência específica, teria feito constar essa distinção expressamente no Código Penal. A ausência de tal previsão revela a vontade de conferir ao magistrado a possibilidade de considerar a reincidência como agravante independentemente da natureza do crime anterior.

No caso concreto, o apelante possui

condenação definitiva transitada em julgado por crime de roubo

na ação penal n
.

1003507-59.2021.8.11.0025,

anterior ao caso em discussão,

conforme demonstrado nos autos.

Além disso, o aumento referente a reincidência em 1/6 não é desarrazoado e desproporcional, razão pela qual não deve ser alterado.

Na terceira fase
,

sentença afastou a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n
.

11.343/2006) em relação a

Edilson
.

O afastamento do

citado

benefício

foi

correto e está devidamente fundamentado, pois

Edilson

não preenche os requisitos legais
. Ele

não é primário
, possuindo

condenações definitivas por roubo

(ações penais n
.

0000790-96.2018.8.11.0025 e n
.

1003507-59.2021.8.11.0025), e

não ostenta bons antecedentes
, conforme certidão.

Além disso, há

provas robustas de sua dedicação habitual ao tráfico de drogas
, pois,

foi

monitorado pela Polícia Civil
, havia

intensa movimentação de usuários em sua residência
, utilizava motocicleta para

entrega em sistema de “delivery”
, e

praticou o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica
, confirmando que

fez da traficância seu meio de vida
.

No flagrante, transportava

460g de cocaína em viagem intermunicipal
, quantidade incompatível com uso pessoal e típica de abastecimento de pontos de venda.

Diante desse contexto, é evidente que o apelante

se dedica a atividades criminosas
, o que

inviabiliza a aplicação do § 4o do art. 33
. Assim,

deve ser mantido o afastamento do tráfico privilegiado
, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.

Logo,

a

pena definitiva fixada

permanece

em

9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa
.

A defesa requer ainda a

fixação do regime inicial semiaberto, alegando que a sentença desconsiderou o tempo de segregação cautelar.

Sem razão.

O apelante foi condenado à pena de

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, superior a 08 (oito) anos
, n
os termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, o condenado a pena superior a 08 anos de reclusão deve iniciar o cumprimento em

regime fechado
.

O tempo de segregação cautelar

é

de

05 meses e 26 dias entre a prisão em flagrante e a sentença
, em razão disso, o

pedido de detração penal deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por não gerar, neste momento, alteração imediata do regime de cumprimento da pena.

O regime fechado é, portanto,

imperativo legal

(art. 33, § 2o, "a", do CP) e está em consonância com as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3o, do CP).

E

nos termos do

art. 33, § 2o, "a", do Código Penal
,

mantenho

regime inicial fechado
, por ser superior a 8 anos.

Além disso, o

tempo de prisão cautelar (5 meses e 26 dias) não altera essa imposição, pois

só é considerado na fase de execução penal
, conforme o

art. 387, § 2o, do CPP
.

Diante desse cenário, o

regime fechado é obrigatório por força de lei e plenamente justificado pela situação concreta
, devendo ser

mantido integralmente
.

Noutro viés,

a defesa do

apelante requer a restituição da motocicleta Honda CG 160 FAN, cor vermelha, placa SPE1F65, sob alegação de que pertence à sua genitora, Maria Lucia da Silva Oliveira, terceira de boa-fé.

O pedido não merece

acolhimento.

Embora o juízo de primeira instância tenha se omitido quanto à decretação do perdimento, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que

a omissão do juízo singular não impede que o Tribunal, ao analisar a

apelação, decrete o confisco
, sem que isso configure

reformatio in pejus
, pois se trata de consequência automática e legal da condenação pelo tráfico de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça já deixou registrado que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE CONFISCO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto em recurso especial, no qual se discute a legalidade da decretação de perdimento de veículo utilizado no tráfico de drogas, sendo alegada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e pleiteada a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o perdimento do veículo, de propriedade de terceiro de boa-fé, utilizado na prática do tráfico de drogas, é cabível; (
ii
) definir se a decisão impugnada pode ser revista sem o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula no 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perdimento de bens utilizados na prática de tráfico de drogas encontra previsão no art. 63 da Lei no 11.343/2006 e no art. 243 da Constituição Federal, sendo efeito da condenação penal.

4. A habitualidade ou reiteração no uso do bem para o tráfico não é requisito necessário para o confisco, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 638.491 (Tema 647).

5. O Tribunal de origem verificou que o veículo foi utilizado pelo réu para a prática do tráfico, mesmo sem anuência da proprietária, sua mãe, o que é suficiente para justificar o confisco.

6. A análise das provas demonstra que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu, de forma fundamentada, que o réu utilizava o veículo para a traficância, afastando a tese de desconhecimento da proprietária.

7. Para desconstituir a conclusão do Tribunal a quo sobre a utilização do veículo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância superior, em razão do óbice da Súmula no 7/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp

n. 2.522.014/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça decidiu que:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Incidente de restituição de coisa apreendida. Veículo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória transitada em julgado. Omissão quanto à decretação do perdimento do bem. Efeito automático da condenação. Irrelevância da origem lícita e da propriedade por terceiro. Presunção de inocência superada. Recurso desprovido, com determinação de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em incidente processual, indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no contexto de flagrante delito por tráfico de drogas.

2. Fato relevante. O veículo foi apreendido por ser utilizado por um dos apelantes para a prática de tráfico de drogas, crime pelo qual foi posteriormente condenado em sentença transitada em julgado. O Juízo sentenciante, contudo, omitiu-se em deliberar especificamente sobre o perdimento do referido automóvel.

3. Os apelantes sustentam a violação ao princípio da presunção de inocência, a comprovação da origem lícita do bem e a desproporcionalidade da medida. Pleiteiam a restituição do veículo ou, subsidiariamente, a nomeação do genitor do réu como fiel depositário.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição de veículo comprovadamente utilizado na prática do tráfico de drogas quando a sentença penal condenatória, já transitada em julgado, omite-se quanto à decretação de seu perdimento.

III. Razões de decidir

5. A alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência não se sustenta, uma vez que a decisão que indeferiu a restituição foi proferida muito após a sentença condenatória da ação penal, que reconheceu o uso do veículo para a prática delitiva.

6. O perdimento de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas é um mandamento constitucional de caráter objetivo (CF/1988, art. 243, parágrafo único) e um efeito da condenação (Lei n. 11.343/2006, art. 63), que visa à descapitalização do crime organizado.

7. Uma vez comprovada a utilização do veículo para a traficância, a discussão sobre sua origem lícita ou propriedade por terceiro torna-se secundária, sobretudo diante da prática recorrente de registrar bens em nome de familiares para frustrar a aplicação da lei

8. A omissão da sentença condenatória quanto ao destino do bem não acarreta o direito automático à restituição, mas configura uma prestação jurisdicional incompleta, que deve ser sanada pelo Juízo de origem.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o perdimento de bens é um efeito automático da condenação e pode ser decretado em momento posterior à sentença,

sem que isso configure preclusão

pro

judicato

ou reformatio in pejus
.

10. É incabível a nomeação do genitor do réu como fiel depositário, pois tal medida seria contrária à finalidade do confisco e poderia frustrar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. De ofício, determinada a remessa de cópia do acórdão ao Juízo de origem para que, nos autos da ação penal, delibere de forma fundamentada sobre o perdimento do veículo.

Tese de julgamento: “1. A omissão da sentença condenatória por tráfico de drogas quanto ao perdimento de veículo comprovadamente utilizado na prática delitiva não gera direito à restituição, mas impõe ao Magistrado sentenciante o dever de completar a prestação jurisdicional. 2. O perdimento de bens utilizados na

narcotraficância

é um efeito automático da condenação, conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 63 da Lei n. 11.343/2006, podendo ser decretado mesmo após a sentença, sem que configure preclusão

pro

judicato

ou reformatio in pejus. 3. A origem lícita do bem ou seu registro em nome de terceiro não obsta o confisco quando demonstrada sua utilização para o crime, restando superada a alegação de violação à presunção de inocência após o trânsito em julgado da condenação.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, “b”; Lei n. 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 56.799/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.06.2018; STJ,

AgRg

no

AREsp

n. 2.785.507/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; TJMT,

ApCrim

n. 1014225-64.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 22.03.2022; TJMT,

ApCrim

n. 0008934-88.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05.05.2020; TJMT,

ApCrim

n. 0004008-19.2014.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 01.08.2018.

(N.U 1014243-64.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2025,

Publicado

no DJE 21/11/2025)

No caso concreto, a motocicleta utilizada no crime deve ser declarada perdida, uma vez que

foi

comprovadamente utilizado na prática delitiva
.

Ressalta-se, ainda, que

o próprio apelante, em interrogatório policial, afirmou que o veículo “lhe pertence”, embora registrado formalmente em nome de sua mãe apenas para viabilizar o financiamento.

Ademais, o Relatório de Investigação n
.

2025.13.985 comprovou o uso habitual da motocicleta na prática do tráfico, sendo utilizada rotineiramente para entrega de drogas em sistema de "delivery", o que demonstra seu emprego funcional e contínuo na atividade criminosa.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove a boa-fé da titular registral. A mera formalidade do registro não é suficiente para afastar o perdimento, sendo indispensável a demonstração de desconhecimento do uso ilícito, ônus que incumbia à parte interessada e que não foi cumprido. Trata-se, na verdade, de típica simulação de titularidade, expediente recorrente em crimes dessa natureza, no qual familiares registram o bem em seus nomes para tentar impedir a apreensão ou confisco, prática amplamente conhecida e rechaçada pela jurisprudência.

Destaca
-se
, ainda,

que o pedido de restituição do veículo já foi expressamente indeferido pelo juízo competente, nos autos do incidente n
.

1000114-48.2025.8.11.0038, com base em decisão fundamentada que reconheceu tanto a titularidade de fato do bem por

Edilson

quanto o seu uso direto no tráfico de drogas.

Desse modo
, impõe-se o decreto de perdimento do referido veículo, nos termos da legislação vigente.

Por fim, a defesa do apelante requer a

revogação da prisão preventiva.

O pedido não merece acolhimento.

Ele permaneceu preso durante toda instrução processual, e como destacado pelo juiz

“
Os fundamentos da sua prisão persistem e foram reforçados pela presente condenação.
”

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que

“

O

réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e é reincidente, sendo legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade, conforme Enunciado no 50 da TCCR/TJMT.
”

(N.U 1030697-61.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025,

Publicado

no DJE 17/12/2025)

Posto isso,

nego provimento

ao recurso interposto por

Edilson da Silva Oliveira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026